Tribunal: STF
Processo: Rcl 43694
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação fundada na alegada inobservância, por parte do Superior Tribunal de Justiça, do enunciado contido na Súmula Vinculante nº 10, com a seguinte redação :
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    Colhe-se dos autos que aquela Alta Corte Judiciária, ao conhecer e julgar conflito positivo de competência instaurado entre juízo trabalhista e juízo da recuperação judicial, assentou que “deferido o processamento ou posteriormente aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível a retomada automática das execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 “.
    Sustenta a parte reclamante, nesta sede processual, que o tribunal reclamado, ao assim decidir, negou vigência ao art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, efetuando declaração implícita de inconstitucionalidade do dispositivo sem observar os rigores procedimentais do art. 97 da CF, circunstância que, segundo defende, importa em violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
    Pede, por esse motivo, a anulação do julgado impugnado, determinando-se, em consequência, a realização de novo julgamento com a observância da regra de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição.
    Sendo esse o sucinto relatório, passo a decidir.
    Anoto, preliminarmente, a título de esclarecimento, que a controvérsia ora deduzida diz respeito à redação do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, antes da alteração promovida pela Lei nº 14.11/20 no referido dispositivo.
    Assim dispunha o citado artigo de lei:
    Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 
    .................................................................................................. 
    § 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. 
    Conforme relatado, a parte reclamante aduz que o tribunal reclamado, ao afirmar que o escoamento do prazo de 180 dias a que se refere o artigo em comento não importa em retomada automática das execuções individuais contra a sociedade empresária em recuperação, declarou, de forma velada, a inconstitucionalidade do preceptivo em exame.
    Não assiste razão à parte reclamante, contudo.
    Trago à colação o seguinte trecho do voto condutor do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo reclamante, que versava sobre a mesma questão jurídica posta à apreciação nesta ação reclamatória:
    “No caso, sob o pretexto de que houve contradição e obscuridade, pretende o embargante nova análise dos argumentos apresentados no agravo interno, referentes à suposta declaração de inconstitucionalidade por esta Seção do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 
    Ocorre que o impedimento à retomada automática das execuções contra a empresa em reerguimento decorre não da inconstitucionalidade do referido dispositivo legal e sim de uma interpretação sistemática conferida à norma falimentar pela jurisprudência do STJ, fundamentada no princípio da preservação da empresa e nos arts. 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005.” (grifei) 
    De fato, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    O processo de interpretação funda-se na compreensão de que os artigos de lei não devem ser tomados isoladamente, mas entendidos como parte integrante de um sistema normativo, razão pela qual não deve o exegeta conferir ao texto legal qualquer sentido conflitante com os valores e objetivos visados pelo conjunto normativo que envolve o preceito interpretado.
    No caso, o STJ considerou que a retomada automática de execuções individuais ao fim do prazo de 180 dias em análise (“stay period”), frustraria, à luz das circunstâncias do caso concreto, o objetivo maior de soerguimento da empresa em crise financeira, que constitui o propósito nuclear do regime jurídico recuperacional previsto na Lei 11.101/05.
    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, resta claro que não houve malferimento da Súmula Vinculante nº 10.
    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator